Tribunal: TJDFT
Processo: 0717571-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES NORMATIVAS. LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença movido pelo MPDFT em seu desfavor, afastou a possibilidade de revisão da sentença e, por consequência, refutou a aplicação retroativa da nova Lei de Improbidade Administrativa – Lei n.o 14.230/2021
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843.989 / PR (Tema 1199), rechaçou de forma expressa a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021 para alcançar condenações já envoltas pelo manto da coisa julgada e registrou a impossibilidade de utilização do novo regime prescricional para eventos anteriores à sua publicação. 2.1. O aludido raciocínio foi lastreado na excepcionalidade da eficácia retroativa (limitada às disposições benéficas de natureza penal) e na necessidade de preservação da coisa julgada (art. 5o, XXXVI e XL, da CF), como pressupostos essenciais à concretização da segurança jurídica. 2.2. Considerando que a condenação imposta ao agravante deriva de sentença transitada em julgado, não há como acolher a pretensão concretamente deduzida no presente recurso.
3. Recurso conhecido e desprovido.